Tribunal: TJBA
Processo: 8001618-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001618-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JORBSON DE ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABRICIO GONCALVES FRANCA CARVALHO

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM MOTIVO "NÚMERO INEXISTENTE". PROVA DA EXISTÊNCIA DO ENDEREÇO. TEMA 1132/STJ. DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
). MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame: Juízo de retratação em Agravo de Instrumento, determinado pela Vice-Presidência em razão de Recurso Especial que aponta divergência com o Tema 1132/STJ. O acórdão original proveu o recurso do devedor para invalidar liminar de busca e apreensão, por vício na constituição em mora.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se a devolução de notificação extrajudicial com a anotação “número inexistente”, embora o devedor tenha comprovado a existência do endereço, atrai a aplicação da tese firmada no Tema 1132/STJ ou se configura hipótese de distinção (
distinguishing
).

III. Razões de decidir: A tese do Tema 1132/STJ estabelece que o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para comprovar a mora, dispensando o recebimento. A
ratio decidendi
do precedente abrange situações em que a falha na entrega decorre de fato imputável ao devedor. No caso concreto, a situação é distinta, pois a notificação retornou com a informação de “número inexistente”, fato categoricamente refutado por provas documentais apresentadas pelo devedor que demonstram a existência e a correta identificação do endereço. A falha, portanto, decorreu de erro operacional do serviço postal, e não de desídia do devedor. A transferência desse ônus ao consumidor violaria o devido processo legal. Configurada a distinção (
distinguishing
), afasta-se a aplicação do precedente vinculante.

IV. Dispositivo: Acórdão mantido em juízo de retratação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001618-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JORBSON DE ARAUJO OLIVEIRA e como agravado SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta